Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014513-12.2019.8.11.0000
AGRAVANTE:
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA:
KATIANE THAIZ DE SOUSA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO
Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por KATIANE THAIZ DE SOUSA, indeferiu o pedido de nulidade do laudo pericial.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que o laudo médico pericial, possui respostas vagas e sem a devida fundamentação.
Assim, aponta a necessidade de declaração de nulidade do laudo médico pericial por ausência de fundamentação e respostas específicas aos quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual pugna pelo provimento recurso, a fim de determinar a realização de nova perícia técnica. (Id.1761462)
Não houve pedido de liminar. (Id.17570964)
Contraminuta ofertada no Id.18045498.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, pontua-se que o presente recurso não deve ser conhecido.
Isso porque depreende-se dos autos, que no dia 27/06/2019 o magistrado indeferiu o pedido de nulidade do laudo pericial, nos seguintes termos, in verbis:
“Vistos.
INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade do laudo pericial anexado nos autos, tal qual formulado às fls. 452/456.
Isto porque, basta mera complementação do trabalho técnico apresentado, para que a pretensão da requerida seja satisfeita.
Nesta esteira, INTIME-SE o perito para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar o laudo apresentado nos autos, de acordo com manifestação apresentada às fls. 452/456.
NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.
Com a apresentação do laudo pericial, à conclusão.
CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário”
Posteriormente a cooperativa peticionou, pugnando pela reconsideração da decisão, tendo o Juízo a quo, em 02/09/2019, mantido a decisão, a saber:
“Vistos.
DEFIRO o requerimento de ref. 229.
EXPEÇA-SE carta precatória para colheita do depoimento pessoal da autora, observando-se o endereço indicado na ref. 229.
Por outro lado, INDEFIRO o reiterado requerimento de nulidade do laudo pericial (ref. 231).
A pretensão da ré já foi objeto de análise pelo perito do juízo, sendo que as respostas aos quesitos formulados foram supridos (ref. 217).
Esclareço que o prazo estabelecido na decisão anterior, com o fito de apresentar o rol de testemunhas, é contínuo, não se interrompendo pela manifestação da ré (ref. 231).
INTIMEM-SE e CUMPRA-SE”
De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. TJMT, o mero pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou, até mesmo, suspender o prazo recursal, pois a confirmação da decisão anterior não implica novo julgamento.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCADA DA DECISÃO AGRAVADA – DATA DO PROTOCOLO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – AGRAVO INTERPOSTO MAIS DE 30 DIAS DEPOIS – INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO -. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal. O termo inicial da interposição do recurso deve ser contado a partir da data do protocolo do pedido de reconsideração data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorria. O agravo de instrumento interposto mais de 30 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso” (TJMT Agravo de Instrumento 1005136-51.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GASGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/06/2019, Publicado em 03/07/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo recursal, circunstância que conduz à preclusão da matéria, uma vez que o ora agravante deveria ter interposto recurso daquela decisão que inicialmente indeferiu o pedido, e não apenas depois desta que apenas reiterou aquele indeferimento, o que conduz à intempestividade deste recurso de agravo de instrumento. 2. Assim, tendo em vista que este agravo de instrumento foi protocolado depois de esgotado o prazo para a sua interposição, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC” (TJMT Agravo de Instrumento 1001970-74.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/04/2019, Publicado em 09/04/2019)
Logo, tendo em vista que este agravo de instrumento foi protocolado depois de esgotado o prazo para a sua interposição, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Nesse passo, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora